Tribunal: TJMT
Processo: 1017560-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017560-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), G. P. S. R. - CPF: 102.742.051-65 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRACIELI SOUZA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 063.987.991-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando o fornecimento de medicamento e tratamento multidisciplinar a menor diagnosticada com transtorno do espectro autista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a competência do juízo prolator da decisão; (
ii
) a possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (
iii
) a obrigatoriedade de disponibilização de tratamento multidisciplinar específico; e (
iv
) a solidariedade entre os entes federativos no cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, não havendo que se falar em incompetência do juízo ou direcionamento primário ao Município.

4. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é possível, desde que preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema 106 dos Recursos Repetitivos.

5. A escolha do tratamento multidisciplinar mais adequado deve ser feita pelo médico responsável pelo paciente, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na conduta terapêutica prescrita.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "É possível o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS e tratamento multidisciplinar específico, desde que comprovada a necessidade do paciente e observados os requisitos estabelecidos pela jurisprudência, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990,
arts
. 7o, IX, e 19-M; CPC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão liminar proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos autos ação de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de urgência no. 1001105-48.2024.8.11.0009, proposta por G. P. S. R. - representada por
Gracieli
Souza dos Santos Pereira, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder, nos seguintes termos:

“DEFIRO, em parte, a tutela de urgência, para determinar que os requeridos providenciem, no prazo de até 15 (quinze) dias, o acompanhamento multiprofissional com sessão de psicoterapia comportamental (03 vezes na semana – 01 hora por sessão), fonoaudióloga (03 vezes na semana – 01 hora por sessão) e terapia ocupacional (02 vezes na semana – 01 hora por sessão), e forneçam a parte necessitada o medicamento RISPERIDONA (1 mg), conforme orientação médica acostada ao feito, sob pena de adoção de medidas coercitivas. (...)”.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso alega
a incompetência do Juízo prolator
.
A
duz
que o medicamento Risperidona está fora das diretrizes do SUS para o tratamento da patologia do agravado, conforme consta no RENAME, e que o método ABA, prescrito como parte do tratamento multidisciplinar, também não é disponibilizado pelo SUS, além de não haver comprovação de sua superioridade em relação às terapias já fornecidas pela rede pública.

Insurge para que seja realizado o direcionamento primário do cumprimento da obrigação ao Ente Público Municipal, e que a solidariedade seja observada somente se o Município não cumprir ou não tiver recursos financeiros nas contas municipais.

Pugna pela inadmissibilidade da preferência pretendida no tocante ao método de tratamento requerido.

Dessa forma, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada,
que seja
reconhecida a incompetência absoluta do juízo prolator
, bem como
o afastamento da imposição
de aquisição de medicamento “fora do SUS”.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi deferido
, sendo suspensa a ação em relação ao fornecimento das t
erapias pleiteadas
. (Id.
224215689
).

O
Agravado
, em I
d.

236410669
, apresentou contrarrazões
requerendo o desprovimento do recurso
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo

des
provimento do recurso

(
I
d.
237765173
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOT
E

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente o da tempestividade, razão pela qual conheço da irresignação.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado
d
e Mato Grosso contra decisão proferida pelo juízo da
2a Vara da Comarca de Colíder
que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1001105-48.2024.8.11.0009
ajuizada pel
o
menor
G. P. S. R. - representada por
Gracieli
Souza dos Santos Pereira, contra o Agravante e o Município de Colíder
, deferiu a tutela de urgência pleiteada e compeliu os requeridos ao fornecimento dos tratamentos médicos prescritos, quais sejam: (i)
acompanhamento multiprofissional com sessão de psicoterapia comportamental
, (
ii
) fonoaudiologia e (
iii
)
terapia ocupacional
, bem como a disponibilização da medicação Risperidona 1mg
.

Infere-se dos autos que
o

menor foi
diagnosticad
o
com
transtorno do espectro autista (CID:F84) e epilepsia, não especificada (CID10:40.9)
, apr
esentando sinais de déficits na comunicação e interação social em
múltiplos
contextos, associado a padrões restritos e repetitivos de comportamento.

Nota-se da decisão impugnada que não houve direcionamento do cumprimento da decisão a um dos entes, ainda que primariamente, fixando apenas a sua responsabilidade solidária.

Irresignado, em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que (i) a agravada busca tratamento médico que não compõe os procedimentos disponibilizados pelo SUS
;
(
ii
) não é responsável pelo fornecimento dos tratamentos ora pleiteados
e que (
iii
) não ficou demonstrada a ineficiência dos
medic
amentos fornecidos pelo SUS
,
em detrimento ao fármaco
Risperidona 1mg
.

Pois bem.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade dos tratamentos médicos necessários à higidez da parte ora agravada, conforme recomendação médica e relatórios clínicos acostados aos autos.

Ressalte-se que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, como ocorre nos autos.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado, lato sensu, em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

Dessa forma, não se pode entender como inadequada para o caso a recomendação médica de “
acompanhamento multiprofissional com sessão de psicoterapia comportamental, fonoaudióloga, terapia
ocupacional e
o medicamento Risperidona 1 mg
”.

É que, conforme se extrai dos autos, mais especificamente do laudo médico de Id.
157628321 –
pgs
. 14/15 (
PJe
- 1° Grau)
, a agravada foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista Grau III, acometida de sintomas que causam prejuízos significativos no funcionamento social, sendo considerado, pelo médico responsável, imprescindível o tratamento adequado com equipe multidisciplinar
, vejamos
:

“
Diante da avaliação clínica e critérios do DSM-V menor preenche critérios clínicos para o diagnóstico, por apresentar sinais de déficits na comunicação e interação social em múltiplos contextos, associado a padrões restritos e repetitivos de comportamento, bem como transtorno de processamento sensorial. Afirmo então que esses sintomas causam prejuízo significativo no funcionamento social da criança, sendo imprescindível o tratamento adequado com equipe multidisciplinar
.

A criança autista apresenta desordem do planejamento
Neuro-psicomotor
, o que desencadeia muitos prejuízos no aprendizado e no comportamento se não tratado em tempo. Sendo de fundamental importância intervenção precoce, com a tentativa do desenvolvimento o mais próximo possível da sua idade, com melhora da sua independência a longo prazo. Caso o tratamento não seja oferecido, a menor será limitada em suas possibilidades de desenvolvimento, com atrasos significativos na linguagem e na interação social, o que atrapalhará o seu desenvolvimento acadêmico, emocional, social e profissional.”

Assim, em que pese a possiblidade de ao final do processo de conhecimento o d. Juízo
a quo
proferir uma decisão de mérito convencido da necessidade de disponibilização dos referidos tratamentos prescritos a agravante, tal decisão somente se daria após toda a instrução processual, que atualmente possui um tempo médio de 16 (dezesseis) meses nas ações que versam sobre saúde, conforme informações divulgadas pelo portal do CNJ (https://justica-em-numeros.cnj.jus.br/painel-
estatisticas
/).

Há de se reconhecer, portanto, o risco ao resultado útil do processo caso a r. decisão agravada seja reformada nesse ponto.

Colaciono, por oportuno, o entendimento deste e. Tribunal em caso semelhante ao presente:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO E PSICÓLOGO PELO MÉTODO ABA (APPLIED BEHAVOIR ANALYSIS) – MENOR COM DIAGÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO AUTISMO E PERDA AUDITIVA BILATERAL – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO – VIOLAÇÃO À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AO PRINCIPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CIDADÃOS – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RELATÓRIO MÉDICO - NECESSIDADE E NEGATIVA COMPROVADAS – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - POSSIBILIDADE ADMITIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2 – Não se pode opor regras de repartição de competência, previstas em normas infraconstitucionais, utilizadas inclusive para fins de repasses financeiros, em face de regras constitucionais que trazem previsão de solidariedade entre os entes públicos, nas ações que versem sobre o direito à saúde (artigos 196 e 198), estas últimas, reconhecidas inúmeras vezes pelo Supremo Tribunal Federal.

3 – As disposições das Leis no 9.494/97 e 8.437/92, que vedam a concessão de liminar contra atos do Poder Público cautelarmente, são mitigadas quando visa salvaguardar o direito à saúde, pelo que prevalece o princípio da razoabilidade e a primazia do direito à vida e à saúde, razão pela qual, não há que se falar em inépcia da inicial por impossibilidade jurídica do pedido, ante a impossibilidade de concessão de liminar que exaure o objeto da demanda contra a Fazenda Pública, nos termos das Leis Federais no 9.494/97 e 8.437/92.

4 - O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

5 - Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento do tratamento médico em favor do menor substituído, uma vez que comprovada a necessidade e a negativa do ente público.

6 – Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas.

7 – A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, a qual foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente”.

(N.U 0013820-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020,
Publicado
no DJE 26/06/2020)
.

Quanto ao direcionamento da obrigação de fazer, no âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; e (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, em que pese a parte agravante defender que não há obrigação de fornecimento dos tratamentos ora pleiteados, tenho que tais razões não merecem prosperar nesse momento, eis que se reconhece a obrigação do Poder Público no fornecimento de insumos e medicamentos, ainda que não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do agravante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de competência exclusiva do ente municipal, conforme sustentado nas razões recursais.

Registre-se, por fim, que a competência do Município para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Estado, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde.

No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Nada obstante, em relação ao medicamento questionado (Risperidona 1mg), insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Incidente de Assunção de Competência no 14, definiu a seguinte tese:

“a)
Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). [
g.n
]
.

Desse modo, entendo que a decisão recorrida se revela em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. A propósito:

DIREITO DA SAÚDE. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS. LEITOR FREESTYLE LIBRE E SENSORES. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. OCORRÊNCIA. 1. Para fazer jus ao recebimento de medicamentos e/ou equipamentos fora dos protocolos e listas dos SUS, deve a parte autora comprovar a imprescindibilidade do fármaco postulado e ser aquele produto requerido insubstituível por outro similar/genérico, situação demonstrada no caso concreto. 2. É imprescindível o fornecimento do equipamento leitor
FreeStyle
Libre e sensores quando verificada a anterior utilização, sem sucesso, de tratamentos convencionais fornecidos no âmbito do SUS (TRF-4 - AI: 50018828820224040000, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 08/04/2022, NONA TURMA)
.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SISTEMA DE MONITORAMENTO FREESTYLE LIBRE. TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO I. CONCESSÃO JUDICIAL DO TRATAMENTO POSTULADO. POSSIBILIDADE. 1. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. As normas relativas ao direito à saúde devem ser analisadas e interpretadas de forma sistêmica, visando à máxima abrangência e ao amplo acesso aos direitos sociais fundamentais. 2. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira de pessoa estatal. 3. Em sessão plenária de 17/03/2010, no Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada no 175, o STF fixou os seguintes parâmetros para a solução das demandas que envolvem o direito à saúde: a) inexistência de tratamento/procedimento ou medicamento similar/genérico oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização sem êxito pelo postulante ou sua inadequação devido a peculiaridades do paciente; b) a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento pleiteado para a doença que acomete o paciente; c) a aprovação do medicamento pela ANVISA; d) a não configuração de tratamento experimental. 4. Mais recentemente, a 1a Seção do STJ, ao julgar o REsp no 1.657.156, definiu os critérios para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exigindo, para tanto, a presença cumulativa dos seguintes requisitos: 1) comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo de medicamento prescrito; e 3) existência de registro na Anvisa do medicamento. 5. CASO CONCRETO. Comprovada a existência de vantagem terapêutica do equipamento postulado e dos insumos necessários para a dispensação de insulina em quantidades adequadas ao tratamento em relação ao disponibilizado pelo SUS, deve ser judicialmente deferida a disponibilização do equipamento e insumos adequados (TRF-4 - AC: 50101253820204047001 PR 5010125-38.2020.4.04.7001, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 19/04/2022, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)
.

Nota-se que a decisão direcionou o fornecimento da medicação de forma solidária ao Estado de Mato Grosso e ao Município, devendo ser atendidas as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF, em respeito, inclusive, ao dever de observância dos precedentes, contido no art. 927 do CPC.

Por fim, no julgamento do Tema 106 dos Recursos Especiais Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado em ato administrativo do SUS, fixando os requisitos cumulativos para tanto, a saber:
“(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (
iii
) existência de registro na ANVISA do medicamento”
(
REsp.
1.657.156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe
4.5.2018).

In
casu
, essas condições estão devidamente demonstradas mediante os documentos anexados nos autos de origem.

De rigor ressaltar que o julgador não está obrigado a se manifestar especificamente sobre cada um dos dispositivos invocados pelas partes, necessitando, pois, apenas indicar aqueles no qual embasa seu juízo de valor.

Portanto, deve ser concedida a tutela de urgência quando estiverem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, exatamente como no caso em apreço.

Em tempo, revogo decisão liminar proferida em Id.
224215689
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantenho inalterada a decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024